Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729112-95.2023.8.07.0001 APELANTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: JOSE FERREIRA MACIEL DESPACHO O apelado-embargado, em contrarrazões, alega que o apelo do embargante não pode ser conhecido quanto às alegações de posterior alienação da empresa para terceiros, por se tratar de fato "supostamente novo", não alegado anteriormente, e que se configura inovação recursal. Intime-se o apelante-embargante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal (art. 10 e 933 do CPC), alertando-o sobre a possibilidade de alegação de fatos novos ocorridos após a propositura da demanda, conforme permitem os arts. 435 e 493 do CPC. P. I. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora